Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Juizado Especial da Fazenda Pública. Antecipação de tutela. Procedimento cirúrgico. Perigo de dano. Não comprovado. Ausência de urgência. Observância da lista da Central de Regulação. Agravo conhecido e não provido.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Autora em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0701927-66.2025.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela provisória, consistente no provimento judicial que determine o requerido a lhe submeter a CE - COLECISTECTOMIA.

2. Alega que “possui 56 anos de idade e diagnóstico de COLELITÍASE, tendo como comorbidade ANEMIA FALCIFORME, com presença de cálculos biliares tanto na vesícula biliar (colelitíase) quanto nos ductos biliares (coledocolitíase). Apresenta histórico de dor abdominal intensa, náuseas e outros sintomas associados à presença de cálculos biliares. Esses cálculos obstruíram os ductos biliares, causando inflamação e levando a complicações como a pancreatite. A anemia falciforme, uma doença hereditária que afeta as hemácias, agrava ainda mais a situação, pois compromete a oxigenação dos tecidos e aumenta o risco de infecções” (ID 67726227, pág. 1). Afirma que a demora na realização do tratamento acarreta o agravamento do seu quadro de saúde. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para realização do tratamento CE – COLECISTECTOMIA, no prazo de 30 dias.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foi indeferida a antecipação de tutela recursal. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

4. Discute-se o cabimento da antecipação de tutela, em sede de Agravo de Instrumento, em demandas com pedido de realização de procedimento cirúrgico, quando não demonstrado o iminente risco de vida.
III. Razões de decidir.

5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).

6. Na espécie, verifica-se que a autora foi inserida na lista da Central de Regulação em 12/11/2024 (ID 222445252 - pág. 10), com a classificação de risco VERMELHO - Emergência. Portanto, é possível concluir que a espera pelo serviço público de saúde não ultrapassou o prazo considerado razoável no Enunciado 93 do CNJ e não se vê nos autos qualquer laudo médico indicativo de concreta urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida. O laudo de ID 222445250 relata riscos naturais e inerentes a pessoas que sofrem da mesma moléstia.
7. Ainda, o ofício de ID 222445252 - pág. 10 (autos originais) traz a seguinte informação “Na presente data, constam na fila de cirurgia geral doenças de fígado, pâncreas e vias biliares, 1858 solicitações pendentes, sendo 94 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 1286 com classificação AMARELO - prioridade 1; 418 com classificação VERDE - prioridade 2; e 60 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (vermelho) inseridas no mês de 08/2024”, o que demonstra que a demora no atendimento está consentânea com os prazos previstos na resolução do CNJ.
8. Sendo assim, a determinação da imediata realização do procedimento cirúrgico pleiteado pode implicar a desconsideração da necessidade de classificação dos pacientes de acordo com a urgência do caso concreto, critério este que deve ser definido pelos médicos que atuam no sistema público de saúde, de acordo com os critérios definidos no sistema de regulação.
9. Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito, salvo casos excepcionais de grave risco de morte, o que não se verificou no caso dos autos. Portanto, não verificada a probabilidade do direito alegado pela parte autora, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo

10. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem custas e honorários.
12. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.